Tribunal: TJDFT
Processo: 0752153-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Medidas cautelares diversas.
Não se justifica a prisão cautelar de acusado que, embora preso em flagrante por tráfico de drogas (maconha), é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e é pai de filho menor de 12 anos, em especial se não há outros elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública. Ordem concedida.